Tribunal: STF
Processo: HC 101911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
   TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO NOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE 
   APELAÇÃO DA DEFESA E DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal no sentido de que não é carecedor de fundamentação julgado 
   que se vale do parecer do Ministério Público e da sentença 
   condenatória como razões de decidir. Precedentes.
2. Acórdãos 
   proferidos no julgamento da apelação da defesa e do habeas corpus 
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentados. 
   Ausência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da 
   República.
3. Ordem denegada.